Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ. O CREDOR NÃO PODE SER MAIS CONSIDERADO ADQUIRENTE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO INSUFICIENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE RESTARIA FRUSTRADA. MANUTENÇÃO DA HIPOTECA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial, oriundo de sentença que julgou ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade de cláusulas e reembolso de parcelas adimplidas, e decretou a rescisão de contrato existente entre os agravados, com o devido ressarcimento. Ou seja, a recorrida não é mais adquirente do imóvel hipotecado, tendo em vista o distrato entre as partes acerca da compra e venda imobiliária.
2. A Súmula 308 do STJ disciplina que “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” Assim, verifica-se que a ineficácia da hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro, somente ocorre perante adquirentes do imóvel, o que não se amolda ao presente caso.
3. O recorrente é credor preferencial e a alienação do imóvel penhorado não será suficiente para liquidar a dívida com a CEF, restando frustrada a pretensão executória, visto que após a venda, os valores deverão ser integralmente repassados ao Banco, pois seu crédito é bem superior ao valor avaliado do imóvel que sofrerá a constrição.
4. Anula-se a decisão “a quo”, mantendo-se a hipoteca existente entre a construtora e a CEF, visto que, como no presente caso a Súmula 308 do STJ não é aplicável, o valor do imóvel penhorado não conseguirá satisfazer o crédito da agravada, pela preferência de crédito do agravante, o que resultará em uma execução completamente inócua.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada para manter a hipoteca existente entre a construtora e a CEF sobre o imóvel em debate.